Tribunal: STF
Processo: HC 228839
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.6.2023, por Eberth Lages Vieira, advogado, em benefício de Allyson Nathananel Silva Magalhães.



    2. Na petição, o impetrante não aponta o suposto ato coator do Superior Tribunal de Justiça. Limita-se no caso a alegar excesso de prazo da prisão, afirmando que, estando o paciente preso desde 27.7.2021 e tendo sido condenado pela prática de tráfico de entorpecente em 25.7.2022, não teria havido, até o momento, o julgamento do recurso de apelação criminal da defesa pelo Tribunal de Justiça do Piauí. 



    Sustenta que o recurso de apelação criminal teria sido interposto há quase um ano e “até o momento não houve sequer uma data de julgamento da referida apelação de n° 0801497-56.2021.8.18.0049”.



    Ressalta que a prisão cautelar não teria sido reavaliada, nos termos do que determina o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, e que o Tribunal de Justiça do Piauí teria concedido a ordem a corréu que estaria em situação similar à do paciente, sem estender-lhe os efeitos dessa decisão.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) seja a presente ordem de HABEAS CORPUS, conhecido, julgado procedente para reconhecer a ilegalidade perpetuada e que seja deferida a concessão da medida liminar, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima o Paciente com IMEDIATO RELAXAMENTO DA PRISÃO ILEGAL ORA DECRETADA, que se expeça o competente ALVARÁ DE SOLTURA, cassando e REVOGANDO A PRISÃO CAUTELAR E RECONHECENDO A EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CO-RÉU, pois ainda não houve trânsito em julgado, aplicando-lhe quaisquer dos incisos previstos no art. 319, do CPP. Pelos fatos e fundamentos ut retro perfilados, oficiando-se o juízo de piso para cumprir a decisão e o Tribunal de Origem, aqui nominados autoridades coatoras, para prestarem suas informações em caráter de urgência” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, ausente a decisão que teria sido proferida no Superior Tribunal de Justiça, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido. Também não houve demonstração de que teria sido apresentado ao Superior Tribunal de Justiça pedido em benefício do paciente para apreciação das alegações deste habeas corpus.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    4. Nada impede que a defesa do paciente submeta as alegações apresentadas na presente impetração à avaliação das instâncias antecedentes pelos instrumentos jurídicos adequados.



    5. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora